Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-56.2014.8.11.0035
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-56.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA NILVA DE SOUZA - CPF: 201.732.021-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARIA NILVA DE SOUZA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0000845-56.2014.811.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 157420993):

“
SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA,
em que se pretende o apostilamento de diferenças decorrentes da incorreta aplicação da Lei nº. 8.880/94.

A sentença julgou procedente o pedido, a fim de condenar o ente público demandado a recalcular a conversão dos vencimentos/proventos de
MARIA NILVA DE SOUZA
de acordo com a Lei Federal nº. 8.880/94, e com os reflexos daí decorrentes, bem como "na obrigação de pagar as diferenças identificadas como devidas desde novembro de 1993 até fevereiro de 1994, respeitando-se a prescrição quinquenal, [...]" (fls. 57/67-PDF – id. 70412213).

O v. Acórdão reformou em parte a sentença, para que o valor da correção monetária fosse calculado pelo IPCA, bem como que procederia a liquidação de sentença por arbitramento – fls. 120/133-PDF – id. 70412213 – O trânsito em julgado ocorreu em 02 de maio de 2018, conforme certidão encarta à fl. 34-PDF – id. 70412218.

A parte autora requereu a liquidação de sentença por arbitramento, conforme se depreende da manifestação encartada à fl. 38-PDF – id. 70412218.

Determinada a nomeação de perito para proceder com o cálculo pleiteado pela parte autora – às fls. 39/42-PDF – id. 70412218.

A parte requerida manifestou às fls. 53/65-PDF - id. 70412218.

É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO
.

Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em
02/05/2018
, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em
12/04/2016
.

Desnecessário transcrever novamente as teses firmadas pelo C. STF no âmbito do RE 561.836, dotado de repercussão geral, eis que já expostas pelas partes nos autos.

Importante, porém, citar a norma exposta no artigo 535, inciso III, §s 5º e 7º do CPC:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...]

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.".

Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade.

A carreira da parte exequente, conforme se depreende dos autos, bem como pela manifestação encartada às fls. 53/65-PDF - id. 70412218, foi reestruturada pela
Lei

n° 6.528/1994.

Sendo assim, não há mais recomposição salarial a ser feita nos vencimentos da parte exequente, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente,
é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
. 2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso(AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6 Relator Ministro SÉRGIO KUKINA STJ)."

“AÇAÕ DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Professora titular. Pedido de recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal nº 8.880/94. IMPOSSIBILIDADEDE CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, NO CASO EM TELA. Resolução CRUESP nº 141/1996 que efetivou a reestruturação remuneratória da carreira da autora, de forma que eventuais diferenças salariais estariam limitadas à sua entrada em vigor.
Ação ajuizada aquém dos 05 anos de vigência da menciona resolução. Prescrição reconhecida (art. 1º do decreto nº 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
. Reforma da r. sentença. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85,§§2º e 8º, do CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIOPROVIDO” (Apelação nº 1022905-61.2016.8.26.0053, 13ªCâmara de Direito Público, Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/09/2018).

“Ação ordinária. Docente da USP. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV. Falta de comprovação do prejuízo decorrente da aplicação do método de conversão procedido pela Autarquia em detrimento dos critérios da lei federal. Precedentes.
Eventuais parcelas devidas em decorrência da conversão estão adstritas até o momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, com a criação de novo regime de remuneração, findando então a repercussão nos vencimentos da conversão efetuada
. Resolução CRUESP nº141/96 que implementou
nova composição da estrutura remuneratória para os docentes da Universidade. Prescrição quinquenal das parcelas consumada. Precedentes dos Tribunais Superiores
. Sentença de improcedência. Recurso da autora não provido” (Apelaçãonº1027840-81.2015.8.26.0053, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Violante, j. 27/02/2018).

Assim, desde a vigência da referida lei, inexistem diferenças a serem pagas. Isto porque, a pretensão em comento possui limitação temporal para ser judicialmente exigida.

Ressalta-se que na mencionada decisão, proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos em questão. Eventuais diferenças salariais estão limitadas à data de entrada em vigor das mencionadas leis.

Insta constar que a presente
ação foi ajuizada em 2014
, ou seja, depois do quinquênio referido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, cuja contagem teve início a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira, qual seja,
Lei

n° 6.528 do ano de 1994.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é
a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
”.

Ainda, sobre o tema, é a jurisprudência do E. TJSP, em caso semelhante (grifei):

“APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO DE EXTINÇÃO URV SERVIDORES
ESTADUAIS ORIUNDOS DOS QUADROS DA SECRETARIA DA FAZENDA. Pleito da parte exequente pela continuação do cumprimento de sentença Extinção do cumprimento de sentença Inexistência de obrigação Alegação de que a decisão singular teria violado a coisa julgada Direito pleiteado pela parte autora foi acolhido em sede de ação de conhecimento, tendo tal feito transitado em julgado. CONVERSÃO EM URV Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos servidores. Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais, tendo por base a data do efetivo pagamento e sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa. Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de nº 561.836/RN e que constitui limite temporal. Restruturação efetivamente realizada, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 795/1995 e 1080/2008 –
Carreiras que sofreram reestruturação, superado o quinquênio prescricional até o ajuizamento da ação
. COISA JULGADA A modificação do quanto transitado em julgado em ação de conhecimento, no caso em tela, possui esteio no novo Código de Processo Civil Inteligência do art. 535, § 5º - Deverá ser declarada inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso Decisão de extinção do cumprimento de sentença que deve ser mantida. Decisão de extinção mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0027305-33.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).

E:

APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Servidor pertencente ao quadro da Secretaria de Segurança Pública. Efetiva reestruturação remuneratória da carreira pelas Leis Estadual nº 8.989/1994 e Complementar Estadual nº 823/1996. De acordo com o entendimento do STF, adotado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5da Repercussão Geral), a reestruturação remuneratória é o termo "adquem" para a pretendida incorporação
. Transcurso de prazo superior a cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.190/32. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível0021224-68.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão da parte exequente tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução promovida é vazia/inexigível, porquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado, em virtude do reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, II, c.c. 924, inciso III, ambos do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §1º c.c 8º, do CPC, pois suficientes a remunerar os serviços prestados. Ressalto a necessidade de observância dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P.I.C.

Alto Garças/MT, data da assinatura digital.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que
“
não procede a fundamentação de ocorrência de coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade, onde o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2.016, portanto, antes do Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que transitou em julgado em 02/05/2018
”.

Assevera que
“
o Código de Processo Civil prevê alguns mecanismos para revisão da coisa julgada, exemplo: a) ação rescisória (artigo 966); b)
querela nullitatis
(artigo 535, I); c)
exceptio nullitatis
(525, § 1º, I); d) correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais (artigo 494, I) e impugnação da sentença inconstitucional (artigo 525, § 12º e 535, § 5º)
”,
porém nenhuma das hipóteses corresponde à situação dos autos.

Nesse contexto, aduz que
“
se o Apelado não alegou qualquer tese de prescrição com base no RE 561.836 do STF, nem mesmo no Recurso Especial, quanto o Extraordinário, os quais, repito, foram negado seguimento, bem como não ingressou com qualquer impugnação, embargos e/ou ação rescisória do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não poderia a Nobre Juíza de Piso, de ofício, extinguir a ação ao fundamento da coisa julgada inconstitucional
”.

Argumenta, quanto à prescrição, que
“
tal matéria já havia sido analisada e rechaçada nos autos tanto na prolatação da sentença de páginas 47/52 dos autos físicos (Id. 70234706 – Pág. 57/67) e pelo Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso de páginas 88/95 dos autos físicos (Id. 70234706 - Pág. 120/133), não cabendo mais qualquer discussão acerca desse instituto
”.

Pontua, dessa maneira, que
“
com o trânsito em julgado do Acordão proferido nestes autos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 02 de maio de 2018 (Id. 70412218 - Pág. 34), resta preclusa a possibilidade de rediscussão da matéria na instância primária, mesmo que em fase de liquidação de sentença, conforme preconiza o artigo 505 do Código de Processo Civil
”.

Com base nesses fundamentos, requer
“
seja recebido e provido o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença objurgada nos termos dos pedidos acima formulados, retornando os autos à instância de piso, para dar prosseguimento na fase de liquidação de sentença, oportunidade em que o Perito Judicial já nomeado, realizará perícia técnica informando o valor do crédito em favor da Apelante
”
(ID. 157420994).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do apelo (ID. 157420997).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito recursal, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção
compulsórias elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil
(ID. 158208188).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARIA NILVA DE SOUZA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0000845-56.2014.811.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado que MARIA NILVA DE SOUZA ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL E PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE 11,98%
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 157420972 – pág. 57/67):

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, qual seja 22/05/2009, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período”.

Interposto recurso de apelação (ID. 157420972 – pág. 68/98), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 157420972 – pág. 120/121):

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOATÍRIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula n° 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4°, II, do CPC.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F, da Lei n° 9.497/97, com a redação data pela Lei n° 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial (ID. 157420972 – pág. 166/175) e Recurso Extraordinário (ID. 157420972 – pág. 180/193 e ID. 157420973 – pág. 01/03), aos quais foi negado seguimento (ID. 157420973 – pág. 13/17 e 21/25).

O acórdão transitou em julgado no dia 02.05.2018, conforme certificado no ID. 157420973 – pág. 31.

Assim, de acordo com a sentença e o respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento em discussão, afastada a tese de prescrição, foi determinada a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, observando-se eventual absorção por reestruturação de carreira, além da fixação dos juros moratórios com os índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
, bem como
a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor quanto à correção monetária, até o advento da Lei n.° 11.960/09, quan
d
o passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Ato seguinte, a parte apelante requereu a liquidação da sentença, por arbitramento, nos termos definidos no título executivo judicial (ID. 157420973 – pág. 35).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alegou a necessidade de reconhecimento da liquidação zero, diante da reestruturação da carreira dos servidores e a incorporação das diferenças salariais (ID. 157420973 – pág. 50/62).

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao
processo de conhecimento
.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não é o caso dos autos, tanto que assim não o fez na oportunidade em que impugnou a execução.

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no acórdão executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023